Tribunal: STF
Processo: ARE 1400319
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos I e II, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “No caso dos autos, observa-se que a recorrida percebe do INSS proventos em valor inferior ao montante do último salário recebido quando estava em atividade, pelo que, nos termos da legislação municipal vigente no momento da sua aposentadoria, faz jus à complementação requerida. Observa-se, a propósito, que a autora adquiriu o direito a aposentação antes do advento da Lei nº 3.654/2013, que revogou expressamente as disposições da Lei nº 1.018/70. Assim, a sua aposentadoria é regida por aquela legislação, que, inclusive, lhe é mais benéfica, consoante entendimento pacificado pelo STF: ‘MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA NA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DENEGADA A SEGURANÇA. - A aposentadoria rege- se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. - Destarte, consoante o art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003, somente os servidores públicos que preencheram os requisitos para aposentadoria estabelecidos na vigência da Emenda Constitucional 20/1998 poderiam solicitar o benefício com fundamento na mesma regra editada pelo constituinte derivado. - O cômputo do acréscimo de dezessete por cento do período exercido como membro do Ministério Público para a aposentadoria segundo os ditames da Emenda Constitucional nº 20/1998 apenas alcança aqueles que incorporaram o direito de se aposentar pelas regras da aludida emenda. a) In casu, os membros do Ministério Público que não tinham preenchido os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional nº 41/2003. b) O impetrante, nascido em 23/3/1951, completou os 53 anos de idade apenas em 23/3/2004, posteriormente, portanto, à Emenda Constitucional nº 41/2003, que revogara a EC nº 20/1998, não se aplicando ao caso a emenda constitucional revogada. É o momento em que preenchidos os requisitos para aposentadoria que define a legislação que será aplicada ao caso, não cabendo falar-se em direito adquirido a regime jurídico anterior ao tempo em que preenchidos tais requisitos. - Outrossim, é cediço na Corte que não há direito adquirido a regime jurídico, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para sua concessão. Mandado de segurança denegado’. (STF, Primeira Turma, MS 26646, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 102, divulgado em 29.05.2015, publicado em 01.06.2015 - grifos adicionados) Nem se diga, ainda, como alegado pelo Município/réu, que os arts. 88 e 89, da Lei nº 1.018/70, não teriam sido recepcionados pela nova ordem constitucional, porquanto, inexistindo declaração de inconstitucionalidade, a norma continua válida e apta a produzir efeitos no mundo jurídico, valendo transcrever julgado também deste TJBA sobre o tema: ‘REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LEI MUNICIPAL N. 1.018/70. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. SÚMULA 359 DO STF. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO LEGAL ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 88 E 89. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. CONHECER DO REEXAME E CONFIRMAR A SENTENÇA. - Este controle de constitucionalidade já foi enfrentado em diversos casos análogos por este Egrégio Tribunal de Justiça, oportunidades nas quais sempre se entendeu pela constitucionalidade dos arts. 88 e 89 da Lei Municipal nº 1.018/70. E nesta demanda o entendimento não pode ser diferente, em atenção a essa sedimentada jurisprudência. - Se à época a Lei Municipal vigente assegurava o gozo de um benefício e foram atendidos os requisitos para tanto, absurdo seria tolher esse direito adquirido em nome de uma suposta falta de previsão orçamentária. Sentença mantida. Conhecer do reexame e confirmar a sentença”. (TJBA, Terceira Câmara Cível, Remessa Necessária nº 0003094-21.2003.8.05.0103, Relator Desembargador Ivanilton Santos da Silva, publicado em 24.06.2020) Nas circunstâncias, portanto, deve ser confirmada a sentença primária, para reconhecer a autora o direito a inclusão da pretendida complementação dos proventos em folha de pagamento, bem assim ao ressarcimento das diferenças devidas e não pagas, uma vez que demonstrado o preenchimento dos pressupostos legais reclamados na espécie. Assim sendo, divergindo do entendimento do D. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso para fim de manter a sentença proferida na origem. Em razão do art. 85, §11º, do CPC/2015, majoro os honorários devidos ao advogado da demandante para o percentual de 15% sobre a base de cálculo fixada na sentença”.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente